Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E COESO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão da sentença, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
2. A ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas.
3. Revisão criminal julgada improcedente.